Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. DISPENSA DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisões que obstaram o prosseguimento da execução, nos próprios autos da ação revisional, de crédito apurado em favor da parte agravante, com fundamento na ausência de reconvenção, inexistência de capítulo condenatório e risco de tumulto processual. A sentença revisional havia homologado laudo pericial e apurado saldo devedor em favor da agravante, que buscava dar seguimento à execução no mesmo processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível promover a execução do título judicial formado em sentença revisional nos próprios autos, sem necessidade de ação autônoma;
(ii) estabelecer se o juízo que proferiu a sentença revisional é funcionalmente competente para processar a fase executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 516, II, do CPC estabelece que o cumprimento da sentença deve ocorrer, como regra, perante o juízo que proferiu a decisão na fase de conhecimento, por se tratar de competência funcional, absoluta e inderrogável.
4. A sentença proferida na ação revisional, ao homologar o laudo pericial e fixar o saldo devedor, constitui título executivo judicial (CPC, art. 515, I), com os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.
5. A obrigação exequenda decorre diretamente da sentença revisional, que atualizou e substituiu eventual título anterior, prevalecendo por ser mais recente e específica quanto ao valor exigível.
6. A conexão material entre a ação de consignação e a ação revisional não afasta a preponderância da decisão revisional, que reconfigurou o débito e delimitou os encargos contratuais devidos.
7. A jurisprudência do STJ admite a execução do saldo apurado em ação revisional por qualquer das partes, mesmo sem reconvenção ou condenação expressa, desde que definidos os elementos objetivos da obrigação.
8. O risco de “tumulto processual” não configura fundamento legal idôneo para afastar competência funcional nem para impor restrição à tutela jurisdicional efetiva.
9. A execução nos próprios autos da ação revisional concretiza os princípios da economia processual, da efetividade e da duração razoável do processo (CPC, arts. 4o e 8o), evitando duplicidade de procedimentos e racionalizando a atividade jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A sentença proferida em ação revisional constitui título executivo judicial apto à execução, independentemente de reconvenção ou capítulo condenatório expresso, desde que definidos os elementos da obrigação.
2. O cumprimento da sentença deve ocorrer perante o juízo que proferiu a decisão de mérito, por se tratar de competência funcional absoluta.
3. É desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para execução de crédito apurado em sentença revisional, sendo possível o prosseguimento nos próprios autos, em atenção aos princípios da economia e da efetividade processual.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 8o, 515, I, e 516, II.